Tribunal: TJDFT
Processo: 0700100-42.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700100-42.2024.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: WELLINGTON DOS ANJOS SANTOS, JAQUELINE SOUZA SILVA APELADO: TRANCOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por WELLINGTON DOS ANJOS SANTOS e JAQUELINE SOUZA SILVA contra decisão a qual não conheceu do recurso de apelação interposto contra sentença proferida na ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em desfavor de TRANCOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e DIRECIONAL ENGENHARIA S/A. Os embargantes alegam equívoco na identificação da ciência processual, pois o registro de ciência realizado em 14/05/2025 corresponde à parte ré, e não aos ora embargantes. A ciência efetiva dos apelantes ocorreu somente em 22/05/2025, conforme se observa da aba “expedientes” do sistema PJe. Assim, o prazo de 15 dias úteis iniciou-se em 23/05/2025, findando-se em 12/06/2025 (ID no 76752910). Sem contrarrazões (ID no 77140298). O despacho de ID no 77210466 determinou o retorno dos autos à origem para ser juntada nova certidão de registro de ciência, a fim de se verificar a tempestividade do recurso de apelação interposto. A certidão de ID no 77380807 retificou a certidão de ID 249122828, pois realizada com equívoco. Ressaltou ter a parte autora registrado ciência da sentença em 22/05/2025. É o relatório. Decido. Conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT, os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal. Este é o caso dos autos. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Os embargantes alegam equívoco na identificação da ciência processual, pois o registro de ciência realizado em 14/05/2025 corresponde à parte ré, e não aos ora embargantes. A Secretaria da 2a Vara Cível de Águas Claras, retificou o equívoco da certidão de ID no 249122828, certificando a ciência da parte autora em 22/05/2025. Dessa forma, o apelo foi interposto dentro do prazo legal em 9/6/2025, conforme se verifica no ID 76005516. Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração para admitir o recurso de apelação. Publique-se; intimem-se. Após, retorne o feito concluso para elaboração do voto. BRASÍLIA, DF, 15 de outubro de 2025 15:25:11. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador